Tribunal: TJPA
Processo: 0010175-85.2016.8.14.0015
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10422 - Pagamento Atrasado / Correção Monetária
Data de julgamento: 2021-04-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0010175-85.2016.8.14.0015
APELANTE: REGINALDO RAMOS DA COSTA

APELADO: ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

PROCESSO N°
0010175-85.2016.8.14.0015

ÓRGÃO JULGADOR: 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

RECURSO: APELAÇÃO CÍVEL

APELANTE: REGINALDO RAMOS DA COSTA

ADVOGADO: SAMIA LEAO ALENCAR QUEIROZ CARLOTO –
OAB/PA nº 15.201-A23.460

APELADO: ESTADO DO PARÁ

PROCURADOR:

FERNANDO OLIVEIRA - OAB/PA. nº 5555

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO ORDINÁRIA
. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE - ART. 932 DO CPC/2015. AUSÊNCIA DE REQUISITO EXTRÍNSECO DE ADMISSIBILIDADE. RECURSO APRESENTADO FORA DO PRAZO LEGAL. INTEMPESTIVIDADE CONFIGURADA.
RECURSO NÃO CONHECIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1
. Em conformidade com o art. 932 do CPC/2015, compete ao relator, na função de preparador de todo e qualquer recurso, o exame do juízo de admissibilidade;

2. Como é cediço, todo recurso deve ser interposto dentro de um prazo estabelecido em Lei, de tal modo que sempre quando ultrapassado o prazo sem a interposição devida ocorrerá a preclusão. No que concerne ao recurso de Apelação Cível, sua apresentação é condicionada ao prazo de 15 (quinze) dias úteis, contados a partir da intimação da sentença proferida, excluindo o dia inicial e incluindo o dia final, nos termos do artigo 1.003, § 5º c/c 219 e 224, todos do CPC/15;

3. No caso em comento, conforme se extrai dos autos, a sentença foi publicada em 03/10/2017 (terça-feira), conforme certidão de id n° 3782187 - Pág. 2, momento que seu deu a intimação do apelante. A contagem do prazo prescricional iniciou em 04/10/2017 (quarta-feira), sendo contados, a partir desta data, 15 dias úteis para a interposição do recurso de apelação, findando-se em 24/10/2017 (terça feira). Ocorre que o apelante somente protocolou a presente apelação cível de id n° 3782188 - Pág. 1/3, na data de 15/06/2018 (sexta-feira), ou seja, em prazo muito superior ao previsto no Código de Processo Civil.

4.
Assim, ao deixar transcorrer
in albis
o prazo para interposição do presente recurso, operou-se a sua preclusão

máxima, sendo

incabível o conhecimento da apelação porque manifesta sua intempestividade.

5.
Recurso não conhecido. À unanimidade
.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESA. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Trata-se de recurso de
Apelação Cível
interposto por
Reginaldo Ramos Da Costa
,
em face da sentença proferida pelo MM. Juízo de Direito da 1ª Vara Cível e Empresarial de Castanhal,
nos autos da
Ação Ordinária ajuizada em face do
Estado do Pará.

O Juízo
a quo
proferiu decisão nos seguintes termos:

“(...) Do exame da petição acima referida, constato que o (a) autor (a) não tem mais interesse no feito.

Verifico, ainda, da analise dos autos, que inexiste qualquer óbice ao deferimento do pedido formulado.

Assim sendo, HOMOLOGO A DESISTÊNCIA requerida para os fins do art. 200, parágrafo único, do novo código de processo civil.

Por conseguinte, julgo extinto o processo sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, VIII, do mesmo diploma legal.

Revogo a liminar eventualmente deferida nos autos.

Autorizo o desentranhamento dos documentos que instruem a inicial após o pagamento das custas e mediante cópia e certidão nos autos.

Custas pelo(a) autor (a) “

Em razões recursais, o ora apelante narra que no referido processo não houve movimentação ou diligência que justificasse a existência de custas processuais, e que mesmo após desistir da referida ação, foi surpreendido com a negativa da gratuidade da justiça e com o alto valor de custas judiciais a ser pago.

Assevera que o Magistrado singular negou a concessão de gratuidade judiciária com base no valor bruto do seu salário, sem levar em consideração o valor líquido e o fato de possuir três filhos matriculados em unidade escolar.

Argumenta que além disso, consta com outras despesas, como alimentação, vestuário e itens essenciais para o mínimo da dignidade, contexto em que pagar R$ 6.000,00 (seis mil reais) em custas é totalmente descabível e contrário ao princípio do acesso à justiça.

Requereu o conhecimento e provimento do recurso interposto para que seja reformada a sentença, reconhecendo a sua hipossuficiência, com a consequente concessão dos benefícios da justiça gratuita.

O Estado do Pará apresentou contrarrazões ao recurso pugnando pelo seu desprovimento. (
id nº

3782190 - Pág. 1/5
)

O recurso de apelação cível foi recebido no seu duplo efeito. (
id nº

3840379 - Pág. 1)

Instada a se manifestar, a Procuradoria de Justiça se eximiu de exarar parecer nos autos, sob o argumento de que a matéria dispensa a intervenção ministerial. (
id nº 4221418 - Pág. 1/2
)

É o relatório.

VOTO

VOTO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA
ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA)
:

O Apelante pretende a reforma a sentença para que lhe seja concedido a gratuidade de justiça com a consequente isenção de custas.

Primeiramente, cabe ressaltar que será aplicado ao caso concreto o Novo Código de Processo Civil, em obediência ao art. 14 do CPC/2015, o qual estabelece que a norma processual não retroagirá e será aplicada imediatamente aos processos em curso, respeitados os atos processuais praticados e as situações jurídicas consolidadas sob a vigência da norma revogada.

Em conformidade com o art. 932 do CPC/2015, compete ao relator, na função de preparador de todo e qualquer recurso, o exame do juízo de admissibilidade, nos seguintes termos:

Art. 932. Incumbe ao relator:

(...)

III -
não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida;

Em análise dos requisitos de admissibilidade recursal constato que o recurso é
intempestivo.

Como é cediço, todo recurso deve ser interposto dentro de um prazo estabelecido em Lei, de tal modo que sempre quando ultrapassado o prazo sem a interposição devida ocorrerá a preclusão. No que concerne ao recurso de Apelação Cível, sua apresentação é condicionada ao prazo de 15 (quinze) dias úteis, contados a partir da intimação da sentença proferida, excluindo o dia inicial e incluindo o dia final, nos termos do artigo 1.003, § 5º c/c 219 e 224, todos do CPC,
in verbis:

Art. 1.003. O prazo para interposição de recurso conta-se da data em que os advogados, a sociedade de advogados, a Advocacia Pública, a Defensoria Pública ou o Ministério Público são intimados da decisão.

(...)

§ 5º Excetuados os embargos de declaração, o prazo para interpor os recursos e para responder-lhes é de 15 (quinze) dias.

Art. 219. Na contagem de prazo em dias, estabelecido por lei ou pelo juiz, computar-se-ão somente os dias úteis.

Art. 224.

Salvo disposição em contrário, os prazos serão contados excluindo o dia do começo e incluindo o dia do vencimento.

No caso em comento, conforme se extrai dos autos, a sentença foi publicada em
03/10/2017 (terça-feira
), conforme certidão de id n° 3782187 - Pág. 2, momento que seu deu a intimação do apelante. Em 22/03/2018 a sentença proferida transitou em julgado. (id nº 3782187 - Pág. 3) A contagem do prazo prescricional iniciou em
04/10/2017 (quarta-feira),
sendo contados, a partir desta data, 15 dias úteis para a interposição do recurso de apelação, findando-se em
24/10/2017 (terça feira).

Ocorre que o apelante somente protocolou a presente apelação cível id n° 3782188 - Pág. 1/3 na data de
15/06/2018 (sexta-feira),
ou seja, em prazo muito superior ao previsto no Código de Processo Civil.

Assim, ao deixar transcorrer
in albis
o prazo para interposição do presente recurso, operou-se a sua preclusão máxima, sendo incabível o conhecimento da apelação porque manifesta sua intempestividade.

Desta forma, inexistindo dúvidas acerca da intempestividade do recurso, resta inviabilizado o seu conhecimento.

Este é o mesmo entendimento adotado pelos Tribunais Pátrios:

PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO INTEMPESTIVA. NÃO-CONHECIMENTO. 1- Na esteira da orientação jurisprudencial dominante nos Tribunais, não se conhece da apelação interposta após o transcurso do quinquídio legal. 2- Recurso não conhecido. (Processo: APR 10521090876546001 MG, Relator(a): Antônio Armando dos Anjos, Julgamento: 17/12/2013, Órgão Julgador: Câmaras Criminais / 3ª CÂMARA CRIMINAL, Publicação: 16/01/2014)

APELAÇÂO INTEMPESTIVA. NÃO CONHECIMENTO. O prazo para interposição da apelação é de 15 dias, nos termos do art. 508 do Código de Processo Civil. Inexistência de notícia acerca de anterior remessa via fax dentro do prazo legal. APELAÇÃO NÃO CONHECIDA. (Apelação Cível Nº 70058680331, Vigésima Quinta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Antônio Vinícius Amaro da Silveira, Julgado em 20/05/2014) (Processo: AC 70058680331 RS, Relator(a): Antônio Vinícius Amaro da Silveira, Julgamento: 20/05/2014, Órgão Julgador: Vigésima Quinta Câmara Cível, Publicação: Diário da Justiça do dia 02/06/2014)

APELAÇÃO INTEMPESTIVA. Não observado o prazo recursal de 15 dias (art. 508, CPC). Inexistência de quaisquer circunstâncias autorizadoras de contagem diferenciada ou causas de suspensão da contagem. Ausência de requisito extrínseco, que impossibilita o conhecimento do recurso. Apelo não conhecido. (TJ-SP - APL: 00095151220128260302 SP 0009515-12.2012.8.26.0302, Relator: Fábio Podestá, Data de Julgamento: 25/04/2014,

5ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 25/04/2014)

APELAÇÃO CÍVEL. PISO NACIONAL DO MAGISTÉRIO. MUNICÍPIO DE PINHEIRO MACHADO. INTEMPESTIVIDADE. - Apresentada a apelação além do prazo preconizado pelo art. 508 c/c art. 188 do CPC, impõe-se o seu não conhecimento, pois intempestiva. - O Procurador do Município não tem a prerrogativa da intimação pessoal. NEGADO SEGUIMENTO À APELAÇÃO. (Apelação Cível Nº 70061158150, Terceira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Matilde Chabar Maia, Julgado em 01/12/2015).

Nesse diapasão, inexistindo dúvidas acerca da ausência de um dos requisitos extrínsecos para a conhecimento do recurso, qual seja a tempestividade, resta inviabilizado o conhecimento da apelação.

Ante o exposto, em face da manifesta inadmissibilidade da apelação por ser intempestiva,
NÃO CONHEÇO DO RECURSO
, nos termos do art. 932, inciso III, do CPC/2015.

É como voto.

Belém, 19 de abril de 2021

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora
Relatora

Belém, 28/04/2021